Tribunal: TJSP
Processo: 2214029-76.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONSTAS – Justiça gratuita – Declaração de hipossuficiência e ausência de elementos que afastem a presunção de incapacidade – Necessidade de concessão do benefício – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000342806
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2214029-76.2019.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é agravante
CARLOS EDUARDO ROSSLER, é agravado CONDOMÍNIO PARQUE
RESIDENCIAL INDEPENDÊNCIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA SILVA.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
HUGO CREPALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2214029-76.2019.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2214029-76.2019.8.26.0000
Comarca: Limeira
Agravante: Carlos Eduardo Rossler
Agravado: Condomínio Parque Residencial Independência
Voto no 24.800
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DE
PRESTAÇÃO DE CONSTAS
Justiça gratuita

Declaração de hipossuficiência e ausência de
elementos
que
afastem
a
presunção
de
incapacidade
Necessidade de concessão do
benefício Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
CARLOS EDUARDO ROSSLER, nos autos da ação de prestação de contas
que lhe move CONDOMÍNIO PARQUE RESIDENCIAL INDEPENDÊNCIA,
objetivando a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara
Cível do Foro de Limeira, Dr. Mario Sérgio Menezes, que, por entender notória
a capacidade do agravante de suportar as despesas do processo, indeferiu o
pedido de gratuidade.
Sustenta o agravante que, nos termos dos artigos
98 e 99 do Código de Processo Civil, presume-se verdadeira a alegação de
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Afirma que, além de
juntar a declaração de hipossuficiência, restou cabalmente comprovado pela
Declaração do Imposto de Renda apresentada, que não possui condições de
arcar com o pagamento dos honorários periciais sem prejuízo de seu sustento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2214029-76.2019.8.26.0000
3
Recurso
tempestivo,
acompanhado
de
documentos, tramitou com a concessão do efeito suspensivo pleiteado.
Não apresentada contraminuta, os autos foram
encaminhados para julgamento.
É o relatório.
O instituto da assistência judiciária, como
instrumento para a efetividade do processo e acesso à Justiça, visa a afastar o
óbice econômico que porventura impeça a garantia da tutela jurisdicional aos
necessitados.
Integra o conceito de assistência judiciária - mais
amplo - o benefício da Justiça Gratuita, que dispensa à parte o custeio das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios.
Com o advento do Novo Código de Processo
Civil, tornou-se legal o entendimento jurisprudencial já consolidado no sentido
de que, diante da declaração de hipossuficiência, cria-se uma presunção iuris
tantum em prol da incapacidade, a qual, por sua vez, pode ser afastada diante
da existência de elementos que evidenciem capacidade econômica, conforme
preceitua o artigo 99 do NCPC:
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar
à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural.
Dessa forma, havendo elementos indicativos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2214029-76.2019.8.26.0000
4
capacidade, a parte deve ser chamada aos autos para comprovar de maneira
efetiva a existência de situação autorizadora da concessão do benefício.
Todavia, dada a presunção de veracidade que se atribui à declaração de
pobreza, o deferimento da gratuidade é imperioso caso não sejam aferidos
elementos que apontem para a capacidade econômica da parte, em
homenagem aos princípios da igualdade material e da inafastabilidade da
jurisdição. In casu, não obstante o recorrente seja
proprietário de um apartamento e de parte ideal de outros dois imóveis,
circunstância que representa indício de capacidade econômico-financeira
observa-se que a ausência de renda da parte interessada deve prevalecer
sobre o patrimônio, para fins de análise da concessão ou não dos benefícios
da Justiça Gratuita. Ademais, a propriedade de um imóvel não se mostra
incompatível com a declarada insuficiência de recursos, principalmente em se
considerando o valor econômico declarado dos bens. Dessa forma, a
propriedade dos imóveis deve ser considerada à luz dos demais elementos
presentes nos autos, notadamente do valor dos rendimentos auferidos pela
parte e, principalmente, dos reflexos que o pagamento das custas processuais
poderá acarretar em sua subsistência.
E, na hipótese, verifica-se que o agravante aufere
renda mensal de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), de modo que os
documentos apresentados corroboram a tese de que não possui condições de
arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento, devendo ser
reformada a decisão agravada, para deferir o da justiça gratuita pleiteado.
Insta salientar que, caso se comprove, no curso
do processo, que o agravante possui renda maior do que a alegada, o
benefício pode ser revogado, caso em que a parte deverá arcar com as
despesas processuais que tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-
fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, que será revertida em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2214029-76.2019.8.26.0000
5
benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e poderá ser inscrita em
dívida ativa, nos termos do artigo 100, parágrafo único, do Código de Processo
Civil.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso.
HUGO CREPALDI
Relator